Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-61.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003378-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), B. L. D. S. M. - CPF: 087.081.431-10 (AGRAVADO), CELIA REGINA LEITE DE SOUZA LOUZADA - CPF: 944.522.881-20 (REPRESENTANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), CELIA REGINA LEITE DE SOUZA LOUZADA - CPF: 944.522.881-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003378-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

AGRAVADO:

B. L. D. S. M.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
contra a decisão monocrática de ID n. 169955669, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, a Agravante reprisa a fundamentação do Agravo de Instrumento interposto
“o vínculo jurídico existente entre as partes é o Contrato de Plano de Saúde denominado e o referido instrumento contratual descreve, de forma clara e precisa, em sua cláusula denominada “Coberturas Contratual” as especialidades médicas, os serviços complementares de diagnóstico bem como os tratamentos assegurados pelo plano de saúde em comento. Na clausula de Cobertura Contratual, o medicamento denominado de Toxina Botulínica não possui cobertura contratual para a sua autorização, haja vista que os mesmos não estão previstos expressamente nas diretrizes do Rol de Procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, de acordo com a RESOLUÇÃO NORMATIVA – RN n° nº 428/2017 razão pela qual não há que se falar na sua obrigatoriedade de cobertura...”.

Aduz que a negativa de provimento do Recurso, de plano pelo Relator, somente poderá ser realizada quando este for contrário a: a) Súmula do Supremo Tribunal Federal do Superior, Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou a c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. No entanto, no caso em comento, nenhuma das hipóteses mencionadas no Inciso IV do Artigo 932 do CPC se faz presente.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões não apresentadas.

Ministério Público manifestou desinteresse na demanda.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023